Tribunal: TJBA
Processo: 8006522-07.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8006522-07.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NAGILA RAFAELA GONCALVES PIMENTEL Advogada: MILENA CORREIA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outro Advogada(s): FERNANDA FERREIRA GODKE, CÁSSIA DE LURDES RIGUETTO ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2018. CARGO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PLEITO DE CORREÇÃO DA PROVA SUBJETIVA. ARGUIÇÃO DE NOTA SUPERIOR À PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA PROSSEGUIMENTO NO CONCURSO. CLÁUSULA 11.2 DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA COM O ITEM 12.1., QUE PREVÊ CRITÉRIO CUMULATIVO DE HABILITAÇÃO E ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. LIMITE DE 1,5 (UM E MEIO) VEZES O NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS POR CARGO. DESCUMPRIMENTO DO SEGUNDO CRITÉRIO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELANTE. PLEITO DE REFORMA DIANTE DE ALEGADO DEFERIMENTO JUDICIAL À OUTROS CONCORRENTES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA GERA EFEITOS APENAS ENTRE AS PARTES. CONFIRMAÇÃO DA LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DO STF. JULGADO. REFORMA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8006522-07.2021.8.05.0146, tendo como apelante e apelados os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.